Tribunal: STF
Processo: HC 247308
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  Trata-se de habeas corpus impetrado por Onorio Gonçalves da Silva Junior, em favor de Vargner Abreu Sousa, contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 950.766/MT.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de VAGNER DE ABREU SOUSA apontando como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO (Apelação Criminal n. 0004282-52.2013.8.11.0064). 



    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado, como incurso nas sanções do art. 121, caput, c/c o art. 29, § 1º, do Código Penal, à pena de 9 anos e 2 meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado. 



    A apelação defensiva foi parcialmente provida pelo Tribunal de origem para redimensionar a pena para 5 anos e 10 meses de reclusão, mantidos os demais termos da condenação, conforme acórdão ementado às e-STJ fls. 21/23. 



    Daí o presente writ, no qual alega a defesa que o paciente sofre constrangimento ilegal decorrente da equivocada dosimetria da reprimenda que lhe foi aplicada. 



    Requer, desse modo, o decote da vetorial consequências do delito, na primeira fase da dosimetria, e a fixação do regime inicial menos gravoso. (www.stj.jus.br)



    No STJ, a ordem foi denegada em 10.10.2024. No mesmo dia, foi interposto agravo regimental e impetrado o presente habeas corpus.



    Nesta Corte, o impetrante requer “seja recebido e apreciado em caráter liminar o presente habeas corpus, concedendo a modificação de regime ao Paciente, até o julgamento do mérito do writ. No mérito conceda-se, definitivamente a ordem, para reavaliar a pena base extirpando a consequências do crime, e modificando o regime de pena do fechado para o semiaberto.”



    É o relatório.



    Decido.



    Verifico, inicialmente, que o mérito não foi apreciado pelo colegiado do STJ, razão por que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deve o paciente aguardar o julgamento do agravo regimental.



    Ademais, não há teratologia no ato impugnado a justificar a concessão da ordem de ofício.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado “pela prática do delito de homicídio simples quanto à vítima Edemilson Simões Pereira, com participação de menor importância, nos termos dos art. 121, caput, c/c art. 29, § 1º, ambos do Código Penal.”(eDOC 2, p. 11)



    O regime foi fixado inicialmente no fechado, “o ante a presença de vetorial negativada na primeira fase da dosimetria, o que se revela em harmonia com o entendimento desta Corte Superior.”



    Ao contrário do que afirma o impetrante, a vítima, com 23 anos, tinha, sim, tenra idade e no início efetivo da vida social e econômica.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. Comunique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente